Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703073-73.2024.8.07.0018 RECORRENTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBJETO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. CONTRIBUINTE. ATIVIDADE DESENVOLVIDA. PRODUÇÃO DE CARNE DE ORIGEM BOVINA. RECOLHIMENTO DO ICMS DE FORMA ANTECIPADA (RICMS/1997, ART. 320, III). REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DE ICMS (RICMS/1997, ART. 320-D). DEFERIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONADORA. REQUISITOS. AQUISIÇÃO DOS INSUMOS DE FRIGORÍFICOS E ABATEDOUROS LOCALIZADOS NA RIDE. MERCADORIAS ADQUIRIDAS EM MUNICÍPIO NÃO ABRANGIDO PELA RIDE. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETO N° 18.955/1997 (RICMS/1997). INCONSTITUCIONALIDADE. ASSEVERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA N° 456. INOCORRÊNCIA. LEI DISTRITAL N° 1.254/96. PREVISÃO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS À CONSTITUIÇÃO DO TRIBUTO. ICMS. PREVISÃO DE ANTECIPAÇÃO DO FATO GERADOR (ART. 5°, XI, “A”). RICMS/1997. MERA REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 150, §7°, DA CF/88. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com o prefixado no Decreto Distrital no 18.955/1997 (RICMS/1997), encerram condições para o enquadramento do contribuinte no regime especial de recolhimento de ICMS, no caso de atividades de fabrico de carne, (i) que a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína se dê em continuação ao abate, e (ii) que o abatedouro ou seus centros de distribuição adquiram os animais e seus insumos de produtores localizados na RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. 2. Apreendido que a autuação da contribuinte cujo objeto social envolve a fabricação e comércio de produtos de carne fora lastreada na imputação de que os insumos necessários ao desenvolvimento de sua atividade empresarial – carne bovina – haviam sido adquiridos em município não integrante da RIDE, não se subsumindo aos requisitos exigidos para a fruição do regime especial de tributação previsto no artigo 320- D do RICMS/1997, sobeja inviável a anulação de auto de infração lavrado em seu desfavor em razão do não pagamento do ICMS de forma antecipada, na forma do art. 320, inciso III, que passara a ser devido a partir do momento do ingresso das mercadorias no território distrital. 3. Descumpridos os requisitos normativamente estipulados para a fruição do regime especial de apuração de ICMS (RICMS, art. 320-D e 320-E), lídimo o auto de infração que reconhece que a aquisição de mercadorias de origem bovina remetidas de localidade não integrante da RIDE deve ser submetida ao regime de pagamento antecipado (art. 320, inciso III), não ensejando essa apreensão hipótese de regime híbrido de tributação, porquanto a apuração especial, embora ocorra em regime de substituição, é deferida não em razão do contribuinte em si, mas em função da operação que exerce, sobre a qual, individualmente analisada, somente deve incidir um regime de tributação. 4. Conquanto possível o desenquadramento do contribuinte do regime especial de tributação se aferido o descumprimento dos requisitos estipulados para gozo do benefício, não consubstancia providência indispensável para submissão das operações comerciais de aquisição de mercadorias de origem animal de região não abarcada pela RIDE à apuração antecipada de ICMS, de modo que, tratando-se de operação comercial em plena dissonância com os requisitos afetos ao regime especial, fica sujeita ao regime de pagamento antecipado de ICMS, não havendo que se falar em hipótese de regime híbrido de tributação, pois, tendo a Portaria no 225/2006, do Secretário de Estado da Fazenda do DF, feito menção mais propriamente às atividades comerciais classificadas no CNAE, a fruição do regime especial encontra-se condicionada à efetiva prática das atividades comerciais ali relacionadas e ao atendimento dos requisitos estatuídos para tanto. 5. Analisando o tema afeto à sistemática da antecipação tributária no regime normal de tributação, isto é, quando inexistente hipótese de substituição tributária, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n° 598.677/RS, firmara tese (Tema n° 456) vinculante segundo a qual “[a] antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito (...)”, descerrando que, tendo a Lei Distrital n° 1.254/1996, em subserviência ao princípio da legalidade tributária, estabelecido os contornos normativos acerca das regras de incidência do ICMS cobrado de forma antecipada, de sua base de cálculo, de suas alíquotas, de sua sujeição passiva, do local da operação e, principalmente, do seu fato gerador, a regulamentação inaugurada pelo Decreto n° 18.955/1997 (RICMS/1997), inclusive no que diz respeito ao regime de cobrança antecipada de ICMS, não encerra violação ao entendimento estratificado pela Suprema Corte, tampouco ao art. 150, §7°, da Constituição Federal. 6. Cingindo-se a antecipação do ICMS a uma mera antecipação de seu recolhimento, que decorre, de sua vez, da antecipação do momento de ocorrência do fato gerador, não se confundindo, portanto, com a instituição de um novo tributo, e, outrossim, tendo a legislação distrital expressamente fixado o momento do fato gerador em casos que tais, assentando sua ocorrência no momento da entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, as demais regulamentações realizadas pela via infralegal, porquanto observados os contornos de solução derivados da lei distrital, não descerram violação à legalidade tributária, não se sujeitando, portanto, à máxima da reserva legal (Lei Distrital 1.254/1996, art. 5°, inciso XI, alínea “a”; RICMS/1997, art. 320). 7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do art. 942 do CPC. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 19, 20, 24 e 26, todos da Lei Complementar 87/1996, sustentando que a manutenção do acórdão recorrido implica ilegal coexistência de dois regimes de apuração tributária para a mesma empresa em mesmo período. Afirma a incompatibilidade de aplicação simultânea do regime especial de tributação e o recolhimento antecipado de ICMS; c) artigo 927, inciso I, do CPC, ao argumento de que houve desrespeito ao entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 456 – RE 598.677/RS. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea “b”, colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após indicar a existência de repercussão geral, assevera afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 150, § 7°, da Constituição Federal, por ofensa à reserva legal, uma vez que não há lei em sentido estrito estabelecendo o momento do fato gerador, de modo que o Distrito Federal não tem suporte para cobrar o ICMS antecipado; b) artigos 5°, caput e inciso II, e 155, § 2°, inciso I, ambos da CF, repetindo as alegações trazidas no especial no sentido de que “não se pode aplicar à contribuinte (optante pelo regime especial), a sistemática do ICMS Antecipado, pois, implicaria descumprir o princípio da não cumulatividade (que prevê a compensação do imposto com o cobrado nas operações anteriores, nos termos art. 155, § 2o, inc. I da CF), haja vista que não existirá crédito (inerente ao ICMS Antecipado)” (ID 73338024). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 19, 20, 24 e 26, todos da LC 87/1996. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5°, caput e inciso II, 150, § 7°, e 155, § 2°, inciso I, todos da CF, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Por fim, no que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021